Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-64.2024.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001340-64.2024.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MAVION COSTA GONZAGA - CPF: 051.513.121-03 (RECORRENTE), FERNANDO PISONI - CPF: 037.752.571-52 (ADVOGADO), ISADORA MAIA VILELA BARROS - CPF: 025.448.962-13 (ADVOGADO), JOANIS DA SILVA CAVALHEIRO - CPF: 051.696.481-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYSSA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 053.968.011-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLENE COSTA FERREIRA - CPF: 060.497.781-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA PEREIRA BRASSAROTO - CPF: 056.583.551-33 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON PEREIRA CAVALHEIRO - CPF: 049.789.981-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. CRIME CONEXO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INDÍCIOS DE AUTONOMIA DE CONDUTAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pela prática de homicídio qualificado (motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a decisão de pronúncia excedeu os limites da fundamentação técnica, influenciando o ânimo dos jurados; (ii) se as qualificadoras do motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa são manifestamente improcedentes; (iii) se o crime de porte de arma de fogo deve ser absorvido pelo homicídio.

III. Razões de decidir

3.

Preliminar de excesso de linguagem: Não verificada. O magistrado limitou-se a indicar a materialidade e os indícios de autoria, utilizando linguagem comedida e necessária para afastar a tese de absolvição sumária por legítima defesa, sem emitir juízo peremptório de culpa.

4.

Qualificadoras: A manutenção das qualificadoras é imperativa quando amparada em elementos mínimos de prova. No caso, há indícios de que o crime foi motivado por ciúmes (torpeza), praticado em local público com aglomeração de pessoas (perigo comum) e mediante disparo à curta distância sem chance de defesa (recurso que dificultou a defesa).

5.

Crime conexo e Consunção: A absorção do porte de arma pelo homicídio exige prova inequívoca de que o artefato foi utilizado exclusivamente como meio para o crime contra a vida. Havendo indícios de que o Recorrente portava a arma previamente com desígnio autônomo, a matéria deve ser decidida pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A fundamentação que afasta a absolvição sumária, apontando a existência de controvérsia probatória sem juízo de certeza, não configura excesso de linguagem.

2.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

3.

Havendo dúvida sobre a autonomia do crime de porte de arma de fogo em relação ao homicídio, compete aos jurados decidir sobre a aplicação do princípio da consunção."

__________________

Dispositivos legais citados:
CF, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2o, I, III e IV; CPP, arts. 78, I, 413 e 415; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.801.523/AL; TJMT, Enunciados Orientativos n.o 02 e 38.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MAVION COSTA GONZAGA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MAVION COSTA GONZAGA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001340-64.2024.8.11.0025, que o pronunciou como incurso nas penas dos crimes tipificados pelo
artigo 121, §2o, incisos I, III e IV do Código Penal

e pelo
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais acostadas no ID
322713422, a i. Defesa técnica sustenta,
preliminarmente
, a ocorrência de
excesso de linguagem
na sentença de pronúncia, tanto na exposição dos fatos quanto na fundamentação jurídica, alegando que o magistrado teria emitido juízo antecipado de culpabilidade e adotado linguagem conclusiva incompatível com a cognição limitada da fase do art. 413 do CPP.

No mérito
, postula o
decote das qualificadoras
do motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, por reputá-las manifestamente improcedentes. Subsidiariamente, pede a
absolvição do delito conexo
de porte ilegal de arma de fogo
mediante o
reconhecimento do princípio da consunção
, alegando que o porte do armamento teria se esgotado na prática do homicídio, servindo exclusivamente como meio de execução do crime doloso contra a vida.

As contrarrazões são vistas no ID 322713425, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

Em juízo negativo de retratação lançado no ID 322713426, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 335114380, opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR

EXCESSO DE LINGUAGEM
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
MAVION COSTA GONZAGA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como relatado, o primeiro estandarte defensivo explana preliminar por meio da qual é pleiteada a
nulidade da r. decisão de pronúncia
, ao argumento de que teria aquele d. juízo
a quo
se excedido à mera prelibação do feito.

Sem razão
, contudo.

É de trivial sabença que, não obstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos, sob pena de incorrer em excesso de linguagem, faz-se imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como acerca da configuração de eventuais circunstâncias que qualificam o crime e se encontrem descritas na denúncia, resguardando pela congruência entre estas, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Este é o entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência pátrias, pois, mesmo em se tratando de decisão de pronúncia, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.

Nesse sentido é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci, na obra Tribunal do Júri,
in

verbis
:

“Do mesmo modo que precisa o juiz fundamentar o seu convencimento em relação à materialidade e à autoria
, necessita expor os motivos que o levam a manter eventuais qualificadoras constantes da denúncia
. O ideal é seguir o meio-termo, isto é, o juiz sustenta, se for o caso, as qualificadoras, demonstrando, de maneira superficial, mas expressa, a sua harmonia com as provas produzidas ao longo da instrução.
É justo e razoável tomar o acusado conhecimento dos fundamentos que levaram o juiz determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em acusação grave, consistente em homicídio qualificado
. A
falta de fundamentação pode levar à nulidade da sentença
, caso o réu se sinta prejudicado pela indevida inclusão de alguma qualificadora.”
[São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 70] – destaquei.

In casu
, da análise acurada da decisão de pronúncia proferida pelo douto magistrado
a quo
, verifica-se que não houve qualquer excesso de linguagem apto a macular a decisão recorrida. O juízo singular limitou-se a expor, de forma
objetiva
e
técnica
, os elementos de prova constantes dos autos, indicando os depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, bem como os laudos periciais que comprovam a materialidade delitiva.

No que concerne à específica alegação defensiva de que o magistrado togado teria incorrido em excesso de linguagem ao analisar a possível excludente de ilicitude da legítima defesa, imperioso destacar que tal análise se mostrou necessária e adequada ao caso concreto.

Com efeito, a testemunha
Raíssa Ferreira de Oliveira
, em seu depoimento judicial, relatou que o ofendido
Cleiton
teria feito gestos como se fosse sacar algo da cintura, o que, segundo sua interpretação, poderia ter feito
MAVION
acreditar que a vítima estava armada, momento em que o recorrente supostamente sacou uma arma e atirou contra
Cleiton
. Tal relato,
se considerado isoladamente
,
poderia
, em tese, configurar situação de
legítima defesa
, excludente de ilicitude prevista no
artigo 25 do Código Penal
, cuja presença, se demonstrada de forma inequívoca, autorizaria a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 415, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante desse contexto fático-probatório, era não apenas recomendável, mas juridicamente necessário que o magistrado togado se manifestasse sobre a possível excludente de ilicitude, fundamentando as razões pelas quais entendeu que a legítima defesa não restou demonstrada de forma inequívoca nos autos, de modo a justificar a absolvição sumária, submetendo a matéria à apreciação do Conselho de Sentença.

E assim procedeu o douto magistrado
a quo
, de forma técnica e equilibrada, consignando expressamente que
"o fato mencionado por Raíssa de que a vítima Cleiton teria feito gestos de pegar algo na cintura não foi mencionado por Sirlene, de modo que a excludente de ilicitude de legítima defesa deve ser objeto de debate pelo Plenário do Júri. Afinal, o juiz togado só pode reconhecer a legítima defesa nessa fase quando diante de uma clareza solar, é dizer, quando não houver qualquer discussão sobre sua inexistência"
(ID 322713412).

Verifica-se, portanto, que o magistrado togado
não emitiu qualquer juízo de valor sobre a presença ou ausência da excludente de ilicitude
, limitando-se a consignar que a matéria é controvertida, porquanto o relato da testemunha
Raíssa
não foi corroborado pela informante
Sirlene
, que também presenciou os fatos; razão pela qual a questão deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para apreciar o mérito da causa.

Tal fundamentação não apenas se mostra adequada e necessária, como também está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que reconhece a necessidade de o magistrado fundamentar as razões pelas quais entende não ser o caso de absolvição sumária, especialmente quando há nos autos elementos que, em tese, poderiam configurar excludente de ilicitude.

Ademais, não procede a alegação defensiva de que o MM. Juiz sentenciante teria incorrido em excesso de linguagem ao transcrever apenas trechos dos depoimentos testemunhais que corroboram a tese acusatória.

Isso porque, salvo melhor juízo, não há qualquer exigência legal no sentido de que o magistrado togado deve transcrever integralmente todos os depoimentos testemunhais colhidos nos autos em suas razões de decidir. O que se exige é que a decisão de pronúncia contenha fundamentação suficiente para demonstrar a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios
suficientes
de autoria ou participação,
o que foi plenamente atendido no caso concreto
.

O magistrado sentenciante, ao fundamentar sua decisão, deve selecionar os trechos dos depoimentos testemunhais que entende relevantes para demonstrar a presença dos requisitos legais para a pronúncia, não havendo qualquer vedação legal a que tal seleção seja feita.
O que se veda é a utilização de expressões contundentes, adjetivações desnecessárias ou juízos de valor que possam influenciar indevidamente o ânimo dos jurados
, o que não ocorreu no caso concreto.

Outrossim, não se pode olvidar que a defesa técnica terá ampla oportunidade de apresentar sua versão dos fatos perante o Conselho de Sentença, podendo destacar os trechos dos depoimentos testemunhais que entende favoráveis ao acusado, bem como questionar a credibilidade das testemunhas arroladas pela acusação, possibilitando aos jurados o pleno acesso a todos os elementos de prova constantes dos autos, a fim de que formem sua convicção de forma livre e soberana.

Nesse diapasão, considerando que a decisão de pronúncia proferida pelo douto magistrado
a quo
limitou-se a expor, de forma objetiva e técnica, os elementos de prova constantes dos autos, sem adjetivações desnecessárias ou juízos de valor que possam influenciar indevidamente o ânimo dos jurados, bem como fundamentou adequadamente as razões pelas quais entendeu não ser o caso de absolvição sumária, forçoso reconhecer que não houve qualquer excesso de linguagem apto a macular a decisão recorrida.

Em suma, tem-se que o magistrado singular
não externou convencimento absoluto acerca da autoria criminosa ou da intenção do agente
, cumprindo assim o dever de fundamentação das decisões judiciais, como exige esta peça processual, e agindo dentro dos limites legais balizados pelo art. 413,
caput
, do CPP, segundo o qual
“o juiz,
fundamentadamente
, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Em situação semelhante, não divergiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL.

1. Prevê o § 1o do art. 413 do CPP que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, devendo ser devidamente fundamentada (art. 93, IX - CF).

2.
A sentença de pronúncia fundamentou a materialidade delitiva no laudo de exame de corpo de delito e a autoria em "depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos durante a instrução criminal, acrescidos da confissão do acusado", os quais seriam "suficientes para gerar a convicção quanto à autoria da prática delitiva".

Ausente juízo peremptório sobre os fatos imputados ao acusado, utilizando-se a sentença de pronúncia de linguagem comedida
.

3. [...].”
(AgRg no AREsp n. 1.801.523/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 4/11/2021).

Portanto,
não procede a alegação de nulidade da decisão de pronúncia
, porquanto ausente o aventado excesso de linguagem justificador da invalidação pleiteada. Via de consequência,

rejeito
a preliminar
suscitada pela defesa de
MAVION COSTA GONZAGA.

Oportunamente, em relação à preliminar aventada em sede de contrarrazões pelo Ministério Público de primeira instância (ID 322713425), consigno que, não tendo sido reconhecida a incidência da excludente de ilicitude referente à legítima defesa, não há falar em decisão surpresa, tampouco em ofensa ao contraditório e à amplo defesa.

É como voto.

V O T O
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Afastada a preliminar defensiva de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, passo à análise do mérito.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que, na origem, o ora recorrente
MAVION COSTA GONZAGA
foi denunciado pelo Ministério Público em decorrência dos seguintes fatos:

"FATO 1 – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei no 10.826/2006).

Em período impreciso, mas certo que nos primeiros meses do corrente ano, em Juína/MT, o denunciado adquiriu/portou/transportou/teve em depósito/manteve sob sua guarda 1 (uma) pistola e 1 (uma) munição, ambas de calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, todas eficientes para disparo. O denunciado adquiriu a arma de fogo e a munições, e as portou consigo até a data do FATO 2, pelo menos, sem qualquer registro legal.

FATO 2 – Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP)

No dia 13 de abril de 2024
, durante a madrugada, em frente à lanchonete Copo Cheio, localizada na Av. Brasília, s/n, Bairro Padre Duílio, em Juína/MT, o denunciado, por motivo torpe, com emprego de meio que resultou em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou a vítima Cleiton Pereira Carvalho, efetuando contra ele um disparo de arma de fogo, causa de sua morte.

O motivo torpe se mostra presente em razão de o denunciado assassinado a vítima por ela ser ex-companheira de sua namorada. O perigo comum evidencia-se pelo disparo de arma de fogo, no pátio de uma lanchonete em funcionamento, onde havia número indeterminado de pessoas. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que ela foi alvejada à curta distância.

Ao ver a sua namorada interagir com o ex-companheiro, o denunciado sacou o revólver e atirou na cabeça dele, evadindo-se do local em seguida."
(ID 322713367).

Finda a primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri,
MAVION
restou
pronunciado
nos termos da denúncia, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pedido de exclusão das qualificadoras
:

A par do relatado, a defesa inaugura suas pretensões meritórias requerendo o afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia –
motivo torpe
,
perigo comum
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, manifestamente improcedentes
.

Quanto ao
motivo torpe
, alega ausência de comprovação de que o recorrente tenha agido por ciúmes ou motivação vil, sustentando que o conflito decorreu de animosidade prévia entre a vítima e Sirlene, atual companheira do réu, não havendo elementos que demonstrem torpeza na conduta.

No tocante ao
perigo comum
, argumenta que o disparo foi único, direcionado exclusivamente à vítima, em local afastado da aglomeração de pessoas, não havendo risco concreto a terceiros.

Por fim, relativamente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, aduz que não houve emboscada, dissimulação ou surpresa ardilosa, mas sim reação imediata durante discussão aberta, em que ambas as partes estavam alertas.

Todavia, em que pese o dispêndio argumentativo da d. causídica, a pretensão
não faz jus à acolhida
.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao Juízo submetê-lo à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Nesse mesmo sentido orienta-se a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez verificados os indícios suficientes de que a conjuntura fática, objetivamente falando, era aquela, não cabe ao julgador togado, subjetivamente, emitir juízo de valor para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, os tipos penais derivados, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

In casu
, a qualificadora do
motivo torpe
foi imputada na preambular acusatória
“em razão de o denunciado assassinado a vítima por ela ser ex-companheira de sua namorada”
(ID
322713367, pág. 2
), tendo sua presença sido ratificada pela autoridade judiciária de primeira instância ao final do
judicium accusationis
sob o argumento de que
“
estaria calcada no fato
da vítima ser ex-companheira de sua atual namorada, Sra. Sirlene, cujos fatos teria sido motivado, supostamente, por ciúmes”
(ID 322713412).

Com efeito, a prova oral colhida até então indica que o acusado
MAVION COSTA GONZAGA
estava se relacionando com
Sirlene Costa Ferreira
, ex-companheira da vítima
Cleiton Pereira Cavalheiro
, e cujo relacionamento havia se encerrado
apenas oito dias antes dos fatos
.

Em juízo
(ID 322713402), ao ser questionada acerca da possível insatisfação de
MAVION
com uma suposta interação entre
Sirlene
e o ofendido, o que teria deixado o recorrente enciumado, culminando no crime doloso contra a vida ora em análise, a testemunha
Vanessa Pereira Brassaroto
afirmou:
"eu acho que ele se doeu pela Sirlene, né. Ela deve ter contado uma versão bem diferente para ele [...]”;
corroborando a
possibilidade
de que o móvel do homicídio tenha sido, efetivamente, o ressentimento decorrente da condição da vítima como ex-companheiro da atual namorada do réu.

Além disso, referida testemunha destacou que, pouco antes do crime,
Sirlene
havia lhe dito estar com ciúmes de
Cleiton
por tê-lo flagrado conversando com outra mulher, a evidenciar que o conflito entre os ex-conviventes foi motivado por ciúmes, sentimento que
pode ter sido
internalizado por
MAVION
, levando-o a ceifar a vida da vítima.

Destarte, considerando a presença de indicativos de que o móvel do ilícito pode ter sido o sentimento de ciúme do recorrente em relação à vítima, ex-companheiro de sua atual namorada, não se pode dizer que a qualificadora seja manifestamente improcedente; de modo que "
cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
" (AgRg no REsp n. 2.122.723/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 25/3/2025).

Igualmente, o tipo penal derivado referente ao
emprego de meio que resultou em perigo comum
foi inserido na denúncia porquanto o homicídio teria sido perpetrado por
“disparo de arma de fogo, no pátio de uma lanchonete em funcionamento, onde havia número indeterminado de pessoas” – sic
ID
322713367, pág. 2.

Por ocasião da pronúncia, o MM. Juiz
a quo
manteve a incidência da referida qualificadora ressaltando que
“
o crime se deu em um Bar, local onde havia várias pessoas, conforme mencionado por Raíssa, esta que relatou que o local estava “lotado”, cuja testemunha Vanessa relatou em Juízo que havia cerca de 10 a 15 pessoas na frente do local”
(ID 322713412).

Deveras, o exame minucioso do caderno processual evidencia substrato probatório apto a conferir lastro, ainda que mínimo, à qualificadora de perigo comum, especialmente diante dos depoimentos testemunhais colhidos durante a fase policial e ratificados em juízo.

Nesse particular, também se destacam os relatos judiciais de
Vanessa Pereira Brassaroto
e
Raíssa Ferreira de Oliveira
, segundo os quais, respectivamente
“havia cerca de 10 a 15 pessoas na frente do estabelecimento no momento dos fatos”
e
“no dia dos fatos o Bar "Copo Cheio" estava lotado”
– ID 322713402.

Assim, mostra-se plausível a incidência da qualificadora do
perigo comum
, pois o uso de arma de fogo em local público, onde havia aglomeração de pessoas,
pode terextrapolado os limites da agressão dirigida exclusivamente à vítima
, colocando em risco a integridade física de outras pessoas que se encontravam nas imediações.

Em caso semelhante, assim se manifestou o c.
STJ
:

“[...] 3. Nos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri,
a exclusão de qualificadoras na primeira fase somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença,
juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. 4. Deveras, a Corte estadual registrou a
plausibilidade da qualificadora do perigo comum
ao anotar que o delito foi cometido em
"plena luz do dia, em via pública, em local com grande circulação de pessoas e veículos, gerando perigo comum"
(fl. 2.810). 5. Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco ao STJ, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida aos jurados 6. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.154.768/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023) – destaquei.

Portanto, é descabido falar em manifesta improcedência da qualificadora em questão; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da
probabilidade de sua incidência
no caso concreto, a despeito de contrariar a versão apresentada pela i. defesa, razão pela qual deve, de todo modo, ser conservada.

Do mesmo modo, o tipo penal derivado referente ao
recurso que dificultou a defesa do ofendido
foi inserido na exordial acusatória porque presentes indicativos de que
“[a vítima]
foi alvejada à curta distância”
(ID 322713367, pág. 2).

Na r. sentença objurgada, o d. magistrado
a quo
ratificou a presença da mencionada qualificadora, destacando que
“a vítima sofreu
disparo a queima roupa
, conforme consta no Laudo Pericial de Necrópsia”
(ID 322713412).

Com efeito, referido exame pericial anexado sob o ID 322712946 atesta que a vítima foi atingida por projétil de arma de fogo, tendo orifício de entrada do ferimento apresentado características compatíveis com tiro à curta distância (distância de até 75 centímetros), tais como
“orla de escoriação e de enxugo, com esfumaçamento e tatuagem”
; tendo o disparo atingido a região nasal, causando lesão intracraniana grave que resultou em morte instantânea.

Tais ponderações, confirmadas pelos relatos judicializados da informante
Joanis Da Silva Cavalheiro
e da testemunha
Vanessa Pereira Brassaroto
, indicam que, aparentemente, a vítima não teve a oportunidade de se defender,
atraindo a configuração do
recurso que dificultou a defesa
do ofendido, de modo que a análise e o julgamento da qualificadora do inciso IV do §2o do art. 121 do Código Penal competem ao Conselho de Sentença, a quem incumbe a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta praticada pelo réu, segundo sua íntima convicção.

Acerca da temática, o c. Tribunal da Cidadania consignou que
“Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima”
(STJ - AgRg no AREsp: 2119196 RS 2022/0130605-8, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

Feitos tais apontamentos, não há como acolher o pleito defensivo, porquanto as circunstâncias qualificadoras reconhecidas na pronúncia não se apresentam, de plano, divorciadas do conjunto probatório dos autos.

Assim, atento às peculiaridades inerentes ao rito escalonado do júri, que a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Sendo assim,
preservo

a capitulação em que pronunciado o recorrente
,

a fim de submetê-lo a julgamento pelo
e. Tribunal do Júri.

2.

Do pedido de exclusão do crime conexo:

No que tange ao crime conexo de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, a defesa técnica sustenta, de início, a
ausência de provas da materialidade delitiva
, alegando que não houve apreensão da arma de fogo nem realização de perícia técnica, razão pela qual requer a absolvição do acusado quanto a este delito.

Subsidiariamente, requer a
aplicação do princípio da consunção
, argumentando que a suposta conduta de portar arma de fogo teria se esgotado na prática do homicídio, servindo exclusivamente como meio de execução do crime doloso contra a vida.

Em tempo, registro que a teor do contido no art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.o, ambos do Código de Processo Penal, os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Aliás, consoante
“disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, ‘a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece
a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida”
(STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018) – destaquei.

A respeito do assunto, é certo que: “
A decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, ressalvada a hipótese da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria
.
” (STJ, AgRg no REsp 1693713/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) – destaquei.

Ocorre que, na hipótese, ressalvado o entendimento manifestado pela i. defesa, subsistem indícios de que
MAVION COSTA GONZAGA
pode ter portado arma de fogo, acessório ou
munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Isso porque, conquanto a i. defesa técnica insista que a arma de fogo supostamente utilizada para cometer o homicídio em questão não foi localizada, tampouco submetida a exame pericial, o que afastaria a materialidade delitiva; não se olvida que subsistem indicativos em sentido contrário, à vista das informações contidas no Laudo de Exame de Necropsia no 552.1.01.9831.2024.173445-A01, em que restou consignado que
“
a vítima foi morta por disparo de arma de fogo, tendo sido encontrado alojado na região occipital do crânio um projétil de arma de fogo
, o qual foi recolhido e guardado sob o lacre 03136311”
(ID 322712946).

Não se descuida, outrossim, dos já mencionados elementos de convicção, com destaque às declarações prestadas sob o crivo do contraditório pelas testemunhas
Raíssa Ferreira de Oliveira
e
Sirlene Costa Ferreira
(ID 322713402), uníssonas em confirmar o estampido do tiro e o porte do artefato bélico pelo ora recorrente no momento dos fatos, o qual, aliás, afirmou na Delegacia
“que portava um revólver calibre .38 em sua cintura”
, ressaltando possuir a arma de fogo há algum tempo, após seu irmão ter sido assassinado (sic - ID 322712939);
retratando a existência de elementos de convicção que fazem questionar a verossimilhança absoluta da tese defensiva.

Assim, recai ao Conselho de Sentença a competência para análise aprofundada quanto à eventual responsabilidade criminal do recorrente pelo mencionado ilícito, uma vez constatadas questões casuísticas e que demandam maior revolvimento do conjunto probatório. Do contrário, haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal dispondo:
“[...] 4. Na fase judicium accusationis, é vedada a análise de provas referentes aos crimes comuns conexos ao delito doloso contra a vida, porquanto a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri. [...].”
(TJMT – N.U 1012111-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021) – destaquei.

Por fim, também
desmerece acolhimento a pretendida aplicação do princípio da consunção
na hipótese dos autos.

Acerca da temática, sedimentou-se o raciocínio de que somente é possível a aplicação do princípio da consunção no intuito de evitar dupla punição pelo mesmo fato, quando restar demonstrado de forma inequívoca que as condutas narradas na incoativa ministerial não são autônomas.

Destarte, subsistindo o mínimo de dúvida quanto ao vínculo entre as condutas ilícitas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado dos elementos de convicção para fins de aplicação do referido princípio, sua análise competirá ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência deste, a quem incumbe a apreciação do mérito da acusação pelo crime doloso contra a vida e por outros que, com este, eventualmente tenham sido cometidos.

Aliás, no âmbito deste eg. Sodalício estadual a questão encontra-se sedimentada no
Enunciado Orientativo n.o 38
, aprovado pela Turma da Câmaras Criminais Reunidas, pontuando que “
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal.”

Na hipótese, ainda que a defesa técnica do recorrente alegue que o suposto porte de arma de fogo por ele praticado na data do fato não passaria de um meio para a finalidade de consumar, em tese, o crime doloso contra a vida; por outro lado, há elementos cognitivos nos autos que mitigam o nexo de dependência entre as condutas e colocam em dúvida a efetiva interligação entre elas por uma relação de meio-e-fim.

Nesse particular, destacam-se as já mencionadas declarações em juízo das testemunhas
Raíssa Ferreira de Oliveira
e
Sirlene Costa Ferreira
(ID 322713402), indicando o porte de arma de fogo pelo recorrente como uma prática corriqueira, por ele adquirida após o irmão ter sido vítima de um homicídio.

Ademais, o próprio réu admitiu na Delegacia que portava um revólver calibre .38 na data fatídica, o qual teria adquirido anteriormente ao crime doloso contra a vida que ora se analisa e cujo registro não possuía (ID 322712939).

Tais elementos de convicção registram certa margem de plausibilidade à imputação ministerial, evidenciando a antecedência e posterior perpetuação do ilícito, como o fato de ter fugido do local levando consigo o instrumento bélico, após ter efetuado o disparo contra a vítima, o que pode ser interpretado como uma circunstância que transcende a consumação do delito principal, de modo a revelar a autonomia da conduta ilícita descrita no art. 14 da Lei n.o 10.826/03.

Assim, não se perde de vista que remanescem sérias dúvidas acerca do nexo de dependência ou subordinação entre as duas condutas, de modo que, havendo indícios de que as condutas delitivas em questão foram praticadas de forma independente, com desígnios autônomos e em momentos consumativos diversos, não é possível a aplicação do princípio da consunção na fase de pronúncia, dada a necessidade de revolvimento probatório, que torna imperiosa a submissão da matéria ao c. Conselho de Sentença.

Feitos tais apontamentos, entendo
inadmissível a pronta aplicação do princípio da consunção
, de modo a conservar incólume a pronúncia pelo crime conexo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
por excesso de linguagem,

e

no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
MAVION COSTA GONZAGA
, a fim de manter incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação penal n.o 1001340-64.2024.8.11.0025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026